Tribunal: STF
Processo: ARE 1551221
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 4):



     



    “RECLAMAÇÃO. Apontado descumprimento do v. acórdão proferido em sede de ação declaratória de inconstitucionalidade, onde se declarou a inconstitucionalidade do Anexo I da Lei nº 5.307/2016 do Município de Valinhos (ADI 2009102-22.2017.8.26.0000), referente a inserção em Anexo de “funções gratificadas” das expressões “Classe Distinta”, “Classe Especial”, Guarda Municipal 1ª Classe”, “Guarda Municipal 2ª Classe” e Guarda Municipal 3ª Classe”, do artigo 23 da Lei nº 5.307/2016, do Município de Valinhos. 1.Competência deste C. Órgão para julgamento da presente Reclamação, em se tratando de vulneração a julgado proferido em sede de ação de controle concentrado de constitucionalidade, cujos efeitos são 'erga omnes'. Precedentes desta Corte. 2. Inocorrência de afronta ao julgado que declarou a inconstitucionalidade do Anexo I da Lei 5.307/2016, por inserir as funções descritas no artigo 23 da norma referida, como “funções gratificadas”, uma vez cuidar tal dispositivo de evolução funcional por tempo de serviço, incabível o enquadramento como “função gratificada”, declarando-se a inconstitucionalidade unicamente do Anexo I, consoante pedido formulado pelo Autor à ocasião, não se havendo falar em vulneração ao julgado acima referido. 3.Reclamação improcedente, condenada a Reclamante a arcar com honorários advocatícios em favor do beneficiário da ação principal, consoante precedentes do C. STF.”



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, XII, 93, IX, XII, 169, §1º, I, II, da Constituição da República, art. 133 do ADCT, aos Temas 24 e 70 da repercussão geral e Súmula Vinculante 37.



    Nas razões recursais (eDOC 21), argumenta-se, em suma, que os pronunciamentos judiciais na origem implicaram indevido aumento remuneratório dos guardas municipais, em franca violação aos princípios constitucionais suscitados, notadamente aqueles regentes do orçamento público e da disciplina financeira estatal, a impor o provimento do recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 284 do STF (eDOC 23).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na Súmula 284 desta Suprema Corte. Contudo, o agravante deixou de rebater especificamente o mencionado fundamento, conforme se observa da petição de eDOC 25, ocasião em que são meramente reiteradas as razões do recurso extraordinário (eDOC 21).



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.210.646-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.321.043-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021, grifei).



    Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente